Tribunal: TJDFT
Processo: 0734965-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Processo : 0734965-45.2024.8.07.0003 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, a apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Por isso, foi intimada para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (id. 75327396), nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem assim do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC. Todavia, a apelante não atendeu a determinação e deixou transcorrer in albis o prazo de recolhimento do preparo (id. 75930302), resultando na deserção do recurso. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator